Tribunal: TJMT
Processo: 1023363-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0009258-65.2007.8.11.0015 - Código 91935, que move em desfavor de JIOMAR APARECIDO LOPES, que acolheu a tese de impenhorabilidade e deferiu o pedido de desbloqueio dos valores, localizados no sistema Bacenjud, nas contas bancárias da executada Tereza Pacheco Lugnani.
Nas razões apresentadas, em resumo, o Agravante sustenta que não há prova suficiente nos autos para comprovar que a conta bancária é utilizada para fins de reserva financeira, visto que não foram juntados os extratos completos da referida conta nos autos, de modo que a análise da alegação de impenhorabilidade restou prejudicada, devendo a decisão agravada ser reformada.
Afirma que a decisão agravada viola o disposto nos artigos 371 e 373, II do Código de Processo Civil.
Pede seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada até o final da decisão do presente recurso.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do CPC, que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Por outro lado, ao menos até o presente momento, não me convenci acerca da presença de elementos aptos a demonstrar o deferimento da medida.
A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, assim como da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, incisos IV e X, e § 2°, do CPC quando se voltar ao: (i) pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e (ii) pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto.
Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
No caso, aplicável o precedente da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em especial o disposto no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.330.567/RS, de relatoria do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, ementa abaixo transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (STJ, EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014)
A probabilidade do direito não se encontra presente, uma vez que o bloqueio de valores, realizado nos autos, recaiu sobre o valor de R$ 7.042,13 (sete mil, quarenta e dois reais e treze centavos), sendo R$ 4.693,14 (quatro mil, seiscentos e noventa e três reais e quatorze centavos), bloqueado junto ao Banco Cooperativo do Brasil e referente à conta poupança, e R$ 2.348,99 (dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), bloqueado junto à Caixa Econômica Federal e recebido a título de benefício previdenciário de aposentaria e pensão, em contas de titularidade da executada Tereza Pacheco Lugnani.
Assim, assiste razão à parte recorrida quando sustenta que os valores depositados em conta poupança, no máximo de 40 salários mínimos, são impenhoráveis, nos termos estabelecidos pelo art. 833, X, do CPC/2015, in verbis:
“Art. 833. São impenhoráveis:
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”
Portanto, considerando que a importância bloqueada (R$ 4.693,14, mantida pela parte agravada em sua conta poupança no Banco Cooperativo do Brasil) é inferior a 40 salários mínimos, a quantia detém, per si, proteção legal, de modo que o valor não pode ser alvo de constrição judicial.
Ainda que assim não fosse, pertinente fazer referência à interpretação extensiva que é conferida pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que são igualmente impenhoráveis os valores “até o limite de 40 salários mínimos” mantidos em papel-moeda, conta corrente, aplicação em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, salvo abuso, má-fé ou fraude.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada, mantendo incólume a decisão recorrida até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
= relator =